Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744627-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ TEMIO ALMEIDA CAVALCANTE RECORRIDO: ANTÔNIO DE ARAÚJO TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS "AD EXITUM". BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRINCIPAL EM PRECATÓRIO. CELEBRAÇÃO COM A PGDF DE ACORDO DIRETO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO AJUSTADA COM O CAUSÍDICO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ajuizada pelo advogado apelante em desfavor do cliente apelado, considerando os efeitos de acordo firmado por este sem a anuência do patrono que constituíra; acordo esse a impactar a base de cálculo contratualmente definida para apuração da remuneração devida, com base em cláusula ad exitum, pelos serviços advocatícios contratados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual devido ao advogado apelante a título de honorários advocatícios contratuais "ad exitum". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça veiculada no recurso, uma vez que a concessão da benesse não foi objeto de deliberação na sentença recorrida, mas em decisão interlocutória, de modo que a pretensão se encontra alcançada pela preclusão temporal, conforme regra posta no art. 100 do CPC, já que a parte não ofereceu a impugnação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. 4. Caso em que, incontroverso o percentual devido sobre o crédito exitoso na demanda, basicamente foram prestados todos os serviços para os quais foi contratado o apelante, considerando a requisição de precatório, quando o apelante ainda patrocinava o apelado. Os honorários já traduziam direito autônomo do causídico, a quem era inclusive facultado juntar aos autos o contrato de honorários antes da expedição o mandado de levantamento ou precatório, a fim de que o juiz determinasse, de pronto, o pagamento direto, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte (art. 22, §4o, do Estatuto da OAB). 5. O acordo direto posteriormente realizado pelo cliente, mediante outorga de mandato a outro patrono, sem a aquiescência do advogado credor, não pode prejudicar os honorários contratuais com este aprazados, conforme art. 24, § 4o, do Estatuto da OAB. Verba que não se sujeita à liberalidade de disposição do crédito principal à transação que convir ao contratante, mesmo que o ajuste seja firmado com o poder público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre o valor principal e atualizado do crédito objeto de precatório, independentemente de posterior acordo realizado com o poder público sem a anuência do advogado.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844; Estatuto da OAB, art. 24, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024. O recorrente alega violação aos artigos 113, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, e 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, pleiteando seja restabelecida a sentença de primeiro grau, que estabeleceu que os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o valor efetivamente recebido pelo recorrente, com o deságio acordado, em respeito à boa-fé, ao princípio da vantagem econômica e à vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base na mencionada contrariedade ao artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025